Tribunal: TJMT
Processo: 1006757-20.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006757-20.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Exclusão - ICMS, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO), WILLIAN MOREIRA FURTADO - CPF: 378.842.801-59 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIAN MOREIRA FURTADO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, MM.
Juíza Joseane Carla R. Viana Quinto,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2898-39.2010.811.0006, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou o arresto de bens pelo sistema BACENJUD de valores
, até o montante atualizado do débito que, eventualmente, forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada, bem como pelo sistema RENAJUD.

O agravante relata que a reforma da decisão impugnada, sustentando a ilegalidade do arresto/penhora, já que não houve sua citação.

Afirma que inexiste, nos autos de origem, determinação judicial para que seja citado e, até mesmo, mandado de citação em seu nome.

Assegura que a penhora somente pode ser realizada se a dívida não for paga e nem garantida a execução pela parte devedora.

Aduz que o arresto foi deferido, de oficio, pela Magistrada e que se trata de medida que, necessariamente, exige fundamentação pelo solicitante.

Enfatiza que, na CDA, há o endereço dos sócios da pessoa jurídica devedora, mas que não foi remetida carta de citação para tal endereço.

Salienta que o artigo 185-A do Código Tributário Nacional prevê, expressamente, a possibilidade de decretar a indisponibilidade dos bens e direitos do devedor, desde que, devidamente citado, não quitar a dívida.

Sustenta que se retirou da sociedade antes do fato gerador e, por isso, não é responsável pelo débito executado.

Defende que houve excesso de penhora, pois além de bloquear R$ 9.390,77 (nove mil, trezentos e noventa reais e setenta e sete centavos), em sua conta bancária, que corresponde ao débito executado, foram bloqueados 03 (três) veículos de sua propriedade – Hilux, Golf e L200.

Assevera que o dinheiro retirado de sua conta bancária seria utilizado para quitação da fatura do seu cartão de crédito, com vencimento no dia 10 de julho de 2017 e que a manutenção da decisão recorrida fará com que pague juros exorbitantes.

Ao final, postula a concessão da concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a devolução do valor retirado de sua conta corrente, bem assim a liberação dos veículos bloqueados, ou que mantenha apenas a constrição de apenas 01 (um) automóvel.

A tutela recursal postulada foi indeferida – id. 837061.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 977328.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou ausência de interesse público. Id. 1110024.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o arresto de bens pelo sistema BACENJUD de valores, até o montante atualizado do débito que, eventualmente, forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada, bem como pelo sistema RENAJUD.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados
em 08/11/2018,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)

JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80;

b)

Isento de custas e honorários;

c)

Transitada em julgado, ao arquivo;

d)

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020